Tribunal: TJPA
Processo: 0809683-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809683-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX ICHIRO SHIMIZU

AGRAVADO: MASAO SHIMIZU

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDA SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BANCO BASA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. OMISSÃO DE BENS NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Alex Ichiro Shimizu contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ação de divórcio litigioso, envolvendo partilha de bens e pagamento de dívida solidária junto ao Banco da Amazônia (BASA). O agravante sustenta a ausência de comprovação do pagamento da dívida e a omissão de bens na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a falta de comprovação da quitação da dívida junto ao Banco BASA, (ii) avaliar a necessidade de outorga uxória para a constituição da dívida, e (iii) apurar a alegação de omissão de bens no processo de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo homologado judicialmente estabeleceu a solidariedade na dívida junto ao Banco BASA. Contudo, o agravado não comprovou de forma robusta a quitação do débito, nos termos exigidos pelo art. 373, I do CPC, faltando a apresentação de documentos como carta de quitação ou comprovantes de pagamento válidos.

4.

A ausência de outorga uxória poderia implicar a nulidade de atos que envolvam bens comuns do casal, conforme dispõe o art. 1.647 do CC, porém, tal questionamento deveria ter sido levantado e decido antes do acordo firmado entre as partes.

5.

A alegação de omissão de bens na partilha, bem como a utilização de patrimônio comum para quitação de dívida sem a devida divisão, exige maior apuração, pois pode afetar diretamente o equilíbrio da partilha de bens entre as partes.

6.

A falta de documentos comprobatórios adequados sobre o pagamento da dívida e a possível omissão de bens justificam a suspensão do cumprimento de sentença, até que a dívida seja comprovada e esclarecida a origem dos recursos utilizados para o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de dívida solidária no cumprimento de sentença deve estar lastreada em comprovação robusta da quitação da dívida pelo exequente, conforme o art. 373, I do CPC.

2.

A ausência de outorga uxória para a constituição de dívidas que envolvam patrimônio comum pode resultar na nulidade dos atos, sendo necessária a análise de sua incidência nos autos de cumprimento de sentença.

3.

A omissão de bens no processo de partilha pode afetar o equilíbrio da divisão patrimonial entre as partes, justificando a suspensão do cumprimento de sentença para apuração.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.647, 1.658 e 283; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 01264851420198090051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; TJ-MG, Apelação Cível nº 5083696-65.2022.8.13.0024, Rel. Des. Valdez Leite Machado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX ICHIRO SHIMIZU, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Santa Izabel nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada contra MASAO SHIMIZU, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão agravada julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrente, que questionava o pagamento de dívida referente à partilha de bens, originada de acordo homologado judicialmente. A parte agravante alega que a decisão foi superficial e não analisou detalhadamente as questões envolvidas.

Em suas razões, a parte agravante argumenta que:

(i) A sentença original determinou a partilha de bens e o pagamento de pensão alimentícia no valor de dois salários mínimos, com base na comunhão parcial de bens;

(ii) A dívida junto ao Banco da Amazônia (BASA) alegada pelo agravado, no valor de R$-58.568,18, não foi devidamente comprovada. Não houve apresentação de documentos como carta de quitação ou comprovantes de pagamento válidos;

(iii) Alegou-se que a outorga uxória seria necessária, visto que os bens utilizados como garantia da dívida pertenceriam ao patrimônio comum do casal, o que foi ignorado na decisão de primeira instância;

(iv) A parte agravante requereu a suspensão do cumprimento de sentença até que a dívida fosse comprovada de forma clara, mediante diligências junto ao Banco BASA e a apresentação dos documentos pertinentes.

Em contrarrazões, a parte agravada defendeu que:

(i) O pagamento da dívida junto ao Banco BASA foi realizado e que a parte recorrente estaria tentando postergar o cumprimento das suas obrigações financeiras, sendo que a decisão de primeira instância se baseou corretamente nos elementos disponíveis;

(ii) O acordo homologado judicialmente estabeleceu que ambas as partes seriam devedoras solidárias da dívida, e que a parte agravante não contestou essa obrigação durante o processo de partilha.

É o que importa relatar.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço o presente agravo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º Grau que assim decidiu:

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Masao Shimizu em face de Helena Fusiko Shimizu representada por Alex Ichiro Shimizu, no petitório de fls. 230/231, objetivando a satisfação da obrigação contida no item 4 do acordo homologado judicialmente (fls. 220/221).

A parte adversa, na manifestação de fls. 250/251, rejeita o reivindicado aduzindo, em síntese, que não houve outorga uxória; a importância utilizada para quitar o débito não integrou o acervo patrimonial, ocorrendo omissão de bens a serem partilhados; que não recebeu os bens partilhados; que há recursa por parte do autor em transmitir/regularizar a transferência dos bens;

Réplica (fls. 257/260).

Infrutífera a tentativa de acordo (fl. 267).

Manifestação do Ministério Público (fl. 274).

É o breve relatório.

Decido.

Com efeito, o acordo homologado judicialmente estabelece no item 4:

4) A dívida junto ao BASA ambas as partes são devedores solidários;

Tratando-se de solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores (art. 283, do CC).

In casu, o Sr. Masao Shimizu optou em quitar o débito junto ao Banco da Amazônica – BASA.

Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada por Helena Fusiko Shimizu representada por Alex Ichiro Shimizu.

Condeno a executada/impugnante no pagamento das custas relativas a esta fase processual e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor do débito exequendo (art. 85, §§1º 2º, do CPC).

A concessão da gratuidade de Justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. Suspendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento respectivo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Data vênia, hei por bem discordar parcialmente do entendimento acima transcrito, pelos fundamentos que passo a expor.

Verifica-se dos autos que a parte exequente ajuizou cumprimento de sentença baseado em acordo homologado judicialmente em que ambas as partes anuíram à solidariedade da dívida existente junto ao BASA, sendo que à executada/agravante não é permitido ressurgir com a discussão sobre a responsabilidade sobre tal dívida, já em fase de execução.

O art. 283 do CC é claro ao determinar:
“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”.

Diante de tal obrigação, não cabe neste momento discussão sobre a legitimidade do direito cobrado na ação principal pelo agravado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO INTEGRAL POR UM DOS DEVEDORES. DIREITO DE REGRESSO. I - Conforme disposto no art. 264, do Código Civil, tratando-se de solidariedade passiva, poderá o credor exigir o cumprimento da responsabilidade dos devedores ou de apenas um deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação, o direito de regresso contra o devedor solidário. II - No caso, a empresa embargada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, ficando, portanto, resguardado o seu direito de regresso contra as co-devedoras que não cumpriram a parte que lhes incumbia na obrigação. III - Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01264851420198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE REGRESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PRELIMINARES REJEITADAS - PARTE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA RÉ - OBRIGAÇÃO DELA DE PAGAMENTO - DIREITO DE REGRESSO DO PAGADOR RECONHECIDO. - O interesse de agir, que constitui uma das condições da ação, deve ser verificado de forma abstrata, restando configurado se, em tese, o provimento jurisdicional postulado é necessário e útil - O valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte autora - O devedor solidário que paga parte da dívida da devedora principal tem o direito de cobrar dela os respectivos valores.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5083696-65.2022.8.13.0024 1.0000.24.020240-8/001, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

No que tange à comprovação da liquidação da dívida, o Código de Processo Civil (art. 373, I) estabelece que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito, no caso, o agravado/exequente. A falta de prova robusta por parte do agravado impede a execução de valores contra a agravante. A jurisprudência, inclusive, reforça que o direito de regresso deve estar fundado em comprovação sólida da dívida:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FIADOR - DIREITO DE REGRESSO CONTRA O DEVEDOR - PROVA DO PAGAMENTO - EXISTÊNCIA - RESSARCIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fiador tem direito de regresso contra o devedor, nos termos do que estabelece o artigo 831, do Código Civil, visando ao ressarcimento do que pagou, em favor dele, por conta da garantia prestada no contrato - Tendo autor comprovado a quitação da dívida, em nome do réu, e não havendo prova da restituição, deve ser este condenado a pagar, àquele, o montante.

(TJ-MG - AC: 10000210567012001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO INTEGRAL POR UM DOS DEVEDORES. DIREITO DE REGRESSO. I - Conforme disposto no art. 264, do Código Civil, tratando-se de solidariedade passiva, poderá o credor exigir o cumprimento da responsabilidade dos devedores ou de apenas um deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação, o direito de regresso contra o devedor solidário. II - No caso, a empresa embargada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, ficando, portanto, resguardado o seu direito de regresso contra as co-devedoras que não cumpriram a parte que lhes incumbia na obrigação. III - Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01264851420198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

A falta de documentos adequados para comprovar a dívida e seu pagamento coloca em dúvida a exigibilidade da obrigação. Além disso, a omissão de bens no processo de partilha, se comprovada, pode prejudicar a parte agravante, que pode estar sendo indevidamente compelida a pagar valores já cobertos por bens que deveriam ter sido partilhados.

Outro ponto relevante levantado pela parte agravante é a origem dos recursos utilizados para quitar a dívida. Alega-se que os bens usados como pagamento podem ter sido omitidos na partilha, o que prejudicaria o direito do agravante sobre o patrimônio comum.

O art. 1.658 do Código Civil dispõe que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento, salvo algumas exceções. Logo, a divisão equitativa dos bens é um direito de ambos os cônjuges, e a omissão de bens no processo de partilha poderia caracterizar violação desse direito.

A suspeita de que a dívida foi quitada com recursos oriundos do patrimônio comum, sem que esses bens tenham sido devidamente partilhados, levanta a possibilidade de revisão da decisão. Caso fique comprovado que houve omissão de bens, a parte agravada pode estar utilizando valores que deveriam ter sido partilhados para pagar a dívida, o que viola os princípios da partilha justa e equitativa dos bens.

Neste ponto, é possível sustentar que o juiz de origem deveria ter suspendido o cumprimento de sentença para realizar as diligências necessárias, como solicitado pela parte agravante. A suspensão teria permitido a averiguação sobre a origem dos bens e se a dívida foi efetivamente quitada com recursos que deveriam ter sido partilhados entre as partes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que os autos principais sejam suspensos para que seja comprovada a quitação da dívida para com o BASA S.A., o valor efetivamente pago pelo agravado e a origem dos recursos utilizados para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2024